Tribunal: TJES
Processo: 5007517-76.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007517-76.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELY MESSIAS SOARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE COM SEQUELA NEUROLÓGICA, LESÕES NA COLUNA E NO QUADRIL E POLINEUROPATIA PERIFÉRICA. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO PARTICULAR EM MUNICÍPIO DIVERSO. DIREITO À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora pretende compelir o requerido a fornecer-lhe transporte em carro pequeno até Cariacica, local em que faz tratamento de glaucoma, sob a alegação de que é acometida por dores e dificuldades de deambulação que por vezes a impedem de subir em veículos mais altos, como ambulância ou van.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pleitos autorais, razão pela qual a autora, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença. O município réu, em contrarrazões, requer que seja mantida incólume a sentença.

3. Entendo que a sentença merece reformas. O art. 4º e no art. 6º, inciso I, alínea d, da Lei nº 8.080/90, garante a assistência à saúde em regime de solidariedade pelos entes públicos, disposições essas que também abarcam o fornecimento de transporte adequado àqueles que dele necessitam para realizar seus tratamentos médicos. Portanto, a recorrente tem direito ao transporte gratuito e adequado para realizar os tratamentos de saúde que se façam necessários, desde que tal medida seja imprescindível para a devida promoção de sua saúde. Em outras palavras, o dever do município decorre diretamente do próprio direito constitucional à saúde e se sobrepõe a qualquer regulação inferior que disponha em sentido contrário.

4. A autora logrou êxito em comprovar satisfatoriamente que necessita de transporte em “carro pequeno”, pois nos documentos de id. 13035504 - Pág. 3 e 13035512 - Pág. 4 consta expressamente que: “
Paciente HIV + desde 07/998 e faz acompanhamento nesta unidade. (...) Portadora de sequela neurológica caracterizada por lesões na coluna cervical, quadril e neuropatia periférica o que a impede a livre deambulação
”; “
Paciente necessita de transporte com veículo pequeno devido suas limitações
”.

5. Embora o município forneça transporte coletivo para tratamentos de saúde, os veículos utilizados não atendem às necessidades específicas da autora, que possui limitações relevantes de mobilidade.

6. É razoável, sob o prisma da eficiência, que o ente público preste o transporte de forma coletiva, mas em casos peculiares, como o presente, o transporte individualizado é necessário para garantir o direito fundamental à saúde da requerente.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedentes os pedidos autorais e determinar ao município demandado que forneça à parte autora transporte em carro pequeno para o local em que faz tratamento de glaucoma, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada pelo juízo de origem, sem prejuízo a outras medidas que se mostrarem necessárias para compelir o réu no cumprimento da obrigação ora imposta.

8. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)